Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713570-58.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO MUNIZ DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE BARROS MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO DE PROVA LITERAL DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 642 do CPC estabelece procedimento incidental de habilitação de crédito, por meio do qual o credor pode requerer o pagamento de dívidas vencíveis e exigíveis, procedimento a ser distribuído por dependência aos autos do inventário. Assim, considerando a referida previsão, a decisão que resolve o incidente possui natureza interlocutória, porquanto resolve questão incidental, independentemente de seu teor, não o próprio Inventário, podendo ser impugnada via agravo de instrumento, consoante art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e não por apelação. Todavia, o fato de o Juízo a quo ter denominado o decisum combatido de sentença justifica o erro da parte recorrente, razão pela qual é viável o recebimento do presente recurso com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, já que foi respeitado o prazo recursal relativo à interposição do agravo de instrumento, o qual se confunde com o lapso temporal de manejo da apelação no Código de Processo Civil. Ainda, o recurso foi instruído com toda documentação indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 1.017 do CPC, não se consubstanciando qualquer impeditivo ao conhecimento da presente apelação como agravo de instrumento. 2. O art. 642 do CPC dispõe que, antes de efetivada a partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento dos débitos vencidos e exigíveis. O § 1o do aludido dispositivo normativo consigna que a petição formulada pelo credor deve estar acompanhada de prova literal da dívida e será submetida à apreciação, por dependência, aos autos do processo de inventário, no qual será apensada. 3. O documento acostado ao ID 25685423 indica operação de crédito denominada BB créd renovação, no valor de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos). Todavia, não se afigura suficiente a demonstrar, de forma literal, o valor do débito, não sendo possível concluir, com exatidão, se eventuais parcelas foram pagas pelo de cujus, de modo a amortizar a dívida. Ainda, observa-se que a referida operação foi realizada no dia 2/7/2015, tendo o contratante falecido em 12/6/2016 (ID 35972988 do inventário n. 0012593-15.2016.8.07.0007). Contudo, verifica-se que a instituição financeira não indicou claramente as parcelas pagas, ou se todas as prestações foram inadimplidas, e o percentual de juros incidentes na operação, de modo a justificar o elevado valor objeto de cobrança, o qual ultrapassa consideravelmente a monta contratada, já que o banco pretende a habilitação de crédito no importe de R$383.053, 75 (trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). 4. Ainda, em relação à operação denominada BB créd salário (ID 25685424), muito embora se observe convergência entre o valor do empréstimo, feito em parcela única no importe de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), e o extrato bancário juntado ao ID 25685426, em que consta o depósito da referida quantia, não se revela possível, tão somente com base nessa documentação, concluir que esse repasse de valores ainda se encontra pendente de quitação, de modo a representar dívida a ser suportada pelo espólio, pois, igualmente, deve ser considerado o período transcorrido entre a data da operação (11/6/2015) e a data do falecimento do contratante (12/6/2016), já que não foram colacionados ao processo documentos relativos às prestações quitadas, ou eventual inadimplemento total, bem como cálculos detalhados dos juros incidentes no remanescente do débito. 5. Diante disso, conclui-se que os documentos acostados ao feito não são suficientes a ensejar a pretendida reserva de bens a inventariar, prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, mormente diante da divergência entre os valores contratados, BB créd renovação, no importe de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos) e BB créd salário, na monta de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a totalizar R$126.379, 01 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo) e o crédito que a instituição financeira pretende a habilitação (R$383.053, 75 – trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). 6. Desse modo, se os documentos coligidos aos autos pelo credor, ora apelante, não constituem prova literal do valor da dívida, tampouco demonstram suficientemente a existência e exigibilidade da obrigação, não há falar em habilitação do crédito. Portanto, o pedido de pagamento, nessa direção, deve ser remetido para os meios ordinários. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP acerca da interpretação e aplicação dada aos artigos 643, parágrafo único, e 644, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a simples juntada aos autos das cédulas de crédito bancárias, com as devidas planilhas de evolução do débito, é suficiente para a comprovação da dívida em debate e para habilitação do crédito no inventário recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “conclui-se que os documentos acostados ao feito não são suficientes a ensejar a pretendida reserva de bens a inventariar, prevista no parágrafo único do art. 643 do CPC, mormente diante da divergência entre os valores contratados, BB créd renovação, no importe de R$120.979,10 (cento e vinte mil novecentos e setenta e nove reais e dez centavos) e BB créd salário, na monta de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), a totalizar R$126.379, 01 (cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e nove reais e um centavo) e o crédito que a instituição financeira pretende a habilitação (R$383.053, 75 – trezentos e oitenta e três mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos). (...) Cumpre esclarecer que a habilitação de crédito não se presta para a constituição do título executivo, o que dependeria de efetiva dilação probatória e instauração do devido contraditório. Ou seja, o crédito deve ser líquido, certo e exigível para ser passível de habilitação. Além disso, considerando que a habilitação de crédito constitui mero incidente no processo de inventário, não comporta maior cognição, o que significa dizer que não se admite dilação probatória. E, de acordo com o art. 644 do CPC, somente o credor de dívida líquida e certa pode ser habilitado no inventário, o que não ocorre in casu, ante a incerteza da existência da dívida, bem como do valor cobrado” (ID 29863261). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: ““A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025